Tribunal: TCU
Processo: 022.566/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13251/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de duas concessões de pensão civil, uma instituída pelo Sr. Júlio César Alves de Matos em favor da Sra. Indaiara Evangelista de Matos e outra instituída pelo Sr. Marcos Silva do Prado em favor da Sra. Deise da Costa Prado, ambos os atos emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, por meio do Acórdão 7163/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos do TC Processo 018.198/2022-8 (relator Ministro Benjamim Zymler), o Tribunal considerou o exame dos atos de concessão de aposentadoria dos instituidores acima mencionados prejudicados por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, tendo em vista o falecimento dos ex-servidores antes que os atos produzissem efeitos; Considerando que o Acórdão 7163/2022-TCU-Primeira Câmara determinou à então Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), atualmente denominada Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que procedesse à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo Sr. Júlio César Alves de Matos e, ao Comando da Aeronáutica, que disponibilizasse para exame desta Corte o ato da pensão civil instituída pelo sr. Marcos Silva do Prado; Considerando que a análise empreendida pela AudPessoal, aquiescida pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), detectou irregularidade no percentual de adicional por tempo de serviço constante do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Júlio César Alves de Matos, na medida em que lhe foi atribuído 17% de anuênios e que, na data de extinção da vantagem (8/3/1999), ele contava com 13 anos, 9 meses e 25 dias de tempo de serviço público (ingresso em 16/5/1985), fazendo jus portanto a 13% de anuênios, e não 17% como constou; Considerando que a AudPessoal constatou a regularidade do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Marcos Silva do Prado; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas e que os dois atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Acordam os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em: 1. Processo TC- Processo 022.566/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Deise da Costa Prado (XXX.916.768-XX); Indaiara Evangelista de Matos (XXX.395.627-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. considerar legal e conceder o registro do ato de pensão civil instituído por Marcos Silva do Prado, em benefício de Deise da Costa Prado; 1.7.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Júlio César Alves de Matos em benefício de Indaiara Evangelista de Matos, negando-lhe o registro; 1.7.2.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.2.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze dias), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.2.2. no prazo de 15 (quinze dias), comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN TCU 78/2018; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.